Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-24.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora que visa ampliar o valor da indenização por danos morais - Acolhimento – Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a devida sanção para evitar que a conduta negligente se repita - Recurso provido.